Tribunal: TJMT
Processo: 1035375-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035375-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JEAN GUILHERME DE ALMEIDA BOSA - CPF: 020.253.521-58 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Lei Estadual no 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 39, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000340-45.2019.8.11.0082; TJMT, N.U 1019100-77.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá,
nos

autos da
Ação Anulatória no 1035375-70.2022.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do procedimento extra judicial
“
a partir da notificação por meio do
Diário Oficial n. 28.067 de 19.08.2021
,

e dela decorrente
s,

por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do
Auto de Infração n.
210431028
, a fim de que seja oportunizado a apresentação de defesa pelo requerente
”;
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 45.920,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Aduz que, no procedimento administrativo foi encaminhado primeiramente uma notificação por A.R. para o seguinte endereço do autuado: “Avenida Ayrton Senna, s/n, Centro, Novo Mundo/MT, CEP 78.528-000”.

Sustenta que, diante da impossibilidade de entrega, da notificação por carta registrada a SEMA procedeu à sua intimação por edital.

Argumenta que, nos precisos termos do art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013, “
no caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital”.

Assegura que, nessas hipóteses, a legislação e a jurisprudência autorizam que as comunicações dos atos administrativos sejam realizadas de forma editalícia, não tendo que se falar em vício no procedimento extrajudicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá,
nos

autos da
Ação Anulatória no 1035375-70.2022.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do procedimento extra judicial
“
a partir da notificação por meio do
Diário Oficial n. 28.067 de 19.08.2021
,

e dela decorrentes
,

por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do
Auto de Infração n.
210431028
, a fim de que seja oportunizado a apresentação de defesa pelo requerente
”;
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$45.920,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal se pauta em verificar se houve ou não
notificação válida da parte apelada acerca da lavratura do
Auto de Infração n.
21043102
8

e dos demais atos do
Pro
cesso Administrativo
, que implicou no lançamento da dívida impugnada na demanda.

Preambularmente, cabe ressaltar que, quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/1995), como cito:

“Art. 121A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Igualmente, o
artigo 39,
§ 1°
da Lei Estadual no
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que, “
a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”.

Conforme se observa das explicitadas alhures, a notificação deve ser realizada primeiramente de forma pessoal, e caso frustrada tal tentativa, esta se dará necessariamente de maneira
sucessiva
, mediante representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, e por fim, apenas e tão somente por Edital quando esgotadas as demais.

Vale dizer, admite-se a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificação pessoal e por carta for frustrada, e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

Frisa-se que, os procedimentos previstos nas citadas legislações, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

In casu
, verifica-se da cópia do Processo Administrativo n.o
181479/2021
que, em 17/06/2021, houve a 1a tentativa de notificação do autuado, por carta registrada – AR, acerca da lavratura do auto de infração
n.o

210431028
e instauração do procedimento administrativo, todavia o documento foi devolvido pelo correio com a informação “não procurado” (Id. 245708215 – pág. 24).

Logo em seguida, sem que houvesse nova tentativa de intimação pessoal, já foi realizada intimação do autuado por edital (Id. 245708215 – pág. 27).

Frisa-se, que em razão da ausência notificação pessoal acercada da lavratura do auto de infração, o procedimento administrativo tramitou a revelia.

Com efeito, não havendo comprovação de que houve a prévia tentativa de notificação pessoal do autuado seja pessoal, por carta ou por outro meio idôneo, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, ainda que prevista no art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013, pois obstou a apresentação de defesa na seara administrativa.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte,
in verbis:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. [...]
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento
”.
(TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. “[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]”
(TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Destarte, o
Processo Administrativo n.o
181479/2021 deve
ser declarado nulo a partir da publicação por edital de notificação do auto acerca da infração e instauração do procedimento extrajudicial, assim como consignado na sentença.

Deste modo, não merece prosperar as insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença
em mais R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o que faço com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025